Tribunal: TJES
Processo: 0002588-04.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – TOI – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPATÍVEIS COM O PROJETO ELÉTRICO APROVADO PELA CONCESSIONARIA – PERÍCIA TÉCNICA – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora singelas, as razões do recurso evidenciam a impugnação à sentença, alegando inobservância das provas produzidas pela recorrente, não havendo, portanto, violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2.
A prova dos autos, em especial a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, concluiu que não houve irregularidade no consumo de energia da unidade objeto de autuação, indicando, ainda, que as instalações elétricas são compatíveis com aquelas apresentadas em projeto elétrico submetido e aprovado pela concessionária.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002588-04.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: WANDERLINO ZAMBON ME (HOTEL SOLAR DO IMIGRANTE)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – TOI – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPATÍVEIS COM O PROJETO ELÉTRICO APROVADO PELA CONCESSIONARIA – PERÍCIA TÉCNICA – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora singelas, as razões do recurso evidenciam a impugnação à sentença, alegando inobservância das provas produzidas pela recorrente, não havendo, portanto, violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2.
A prova dos autos, em especial a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, concluiu que não houve irregularidade no consumo de energia da unidade objeto de autuação, indicando, ainda, que as instalações elétricas são compatíveis com aquelas apresentadas em projeto elétrico submetido e aprovado pela concessionária.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002588-04.2018.8.08.0049

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: WANDERLINO ZAMBON ME (HOTEL SOLAR DO IMIGRANTE)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença ID 4550133 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WANDERLINO ZAMBON ME (HOTEL SOLAR DO IMIGRANTE)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
.

Em contrarrazões a parte apelada afirma que o recurso interposto não impugna, expressamente, os fundamentos da sentença objeto do apelo.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial objurgado não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, embora singelas as razões do recurso, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam a sentença atacada, uma vez que indicam que o ato judicial não observou as provas produzidas pela EDP que demonstrariam a regularidade da conduta por ela adotada.

Nesses termos, com apoio nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões, ID 4550236, a
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que a irregularidade existente no medidor de energia está devidamente comprovada nos autos, principalmente se analisado o relatório de avaliação técnica realizado por seus prepostos em conjunto com o volume de consumo aferido após a regularização da instalação.

Afirma que sua conduta está pautada no procedimento previsto no art. 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010 sendo, portanto, legítima.

Contrarrazões ID 4550240 em que o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as teses sustentadas no recurso, faço uma breve síntese da demanda.

O autor,
WANDERLINO ZAMBON ME (HOTEL SOLAR DO IMIGRANTE)
, aduziu na exordial que explora atividade econômica de hotelaria desde 2011 e a edificação foi construída, inicialmente, composta por unidades de moradia e lojas comerciais, de modo que no projeto elétrico inicial aprovado pela EDP foram colocadas 38 (trinta e oito) caixas para medidores de energia.

Sustentou que, ainda durante a obra, ao imóvel foi dada destinação exclusiva de hotelaria e, por isso, realizado um novo projeto elétrico que, de igual modo, também foi apresentado e aprovado pela EDP. Neste projeto, os medidores de energia foram reduzidos a três, sendo mantidas as demais caixas para uso como passagem de condutores de energia.

Afirmou que em 2014 a EDP substituiu os medidores de energia, com a finalidade de modernizá-los e tornar a medição automatizada.

Por fim, anota que em 2018 os agentes da EDP procederam a lavratura do TOI nº 3378264 no qual sustentaram que as medições não estavam sendo realizadas corretamente.

Junto à exordial foram colacionados o projeto elétrico com sua alteração e a carta de aprovação da EDP (fls. 24/28), assim como a comunicação da concessionária acerca da substituição dos medidores realizada em 2014 (fls. 30/31), cópia do TOI nº 3378264 e do demonstrativo de consumo irregular que teria apontado um débito na monta de R$ 86.567,08 (oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oito centavos) no período de 14/12/2017 a 12/06/2018.

A EDP, por seu turno, defendeu a regularidade de sua atuação e juntou aos autos fotos das instalações elétricas, além do TOI e do demonstrativo de consumo irregular.

Saneado o feito, o MM. Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova no que diz respeito a eventual adulteração das instalações elétricas, a regularidade da medição de acordo com o projeto elétrico aprovado pela concessionária e deferiu a realização de prova pericial.

O laudo pericial foi acostado às fls. 384/406, tendo sido constatado pelo perito que o projeto elétrico com três medidores de energia em substituição aos anteriores trinta e oito foi, efetivamente, aprovado pela EDP e que a instalação existente no local se encontrava da mesma maneira em que apresentada no projeto aprovado.

Salientou, ainda, que ficou constatada a existência das caixas de energia inutilizadas, estando elas vazias e isoladas, também conforme projeto aprovado.

O perito indicou, outrossim, que em análise do TOI, a suposta irregularidade notificada dizia respeito às caixas de medição que se encontravam vazias, o que não poderia ser compreendido como irregular, já que se tratavam de caixas inutilizadas e isoladas e que estavam previstas no projeto elétrico aprovado pela concessionária.

Quanto ao padrão de consumo, o perito concluiu que a unidade consumidora apresenta, naturalmente, consumo de energia oscilatório, existindo picos e vales constantes, não tendo vislumbrado oscilação brusca no perfil de consumo da instalação elétrica.

Por fim, restou evidenciado:

Portanto, mediante ao exposto, estes Peritos EVIDENCIAM que não ocorreu irregularidade de consumo no período apresentado como irregular, bem como restou comprovado que a situação do medidor da instalação 1441457, na ocasião do registro do TOI 3378264, estava de acordo com o projeto, constatando-se assim que a lavratura do referido TOI e do demonstrativo de cálculo de consumo irregular foi feita de forma indevida.

Pois bem.

Após análise das provas produzidas, não tenho dúvidas em manter a sentença impugnada.

Isto porque, em que pese a EDP afirmar que observou a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL ao lavrar o TOI, o fato é que, no caso concreto, a prova pericial concluiu que não havia nenhuma irregularidade no medidor.

Em verdade, o que se denota é que a suposta irregularidade indicada pelos prepostos da concessionária dizia respeito às caixas de energia que estavam isoladas e sem uso, fato que era de conhecimento da EDP, porque aprovado em projeto elétrico apresentado pelo consumidor durante a fase de obras.

Lado outro, ainda que a concessionária afirme que a prova por ela produzida indica a irregularidade, o que se vislumbra é que não fora produzida prova que pudesse atestar tal situação.

Importante que se diga, sobre a prova produzida pela EDP, é que se trata unicamente do TOI, elaborado unilateralmente, e do cálculo de consumo dito irregular.

Ademais, além da prova pericial, o autor colacionou aos autos todos os projetos elétricos da edificação, demonstrando, com isso, a regularidade da aferição realizada por três medidores de consumo, infirmando toda a narrativa e documentação trazida pela concessionária ré.

Sendo assim, não há motivo para afastar a prova pericial como pretende a recorrente, porquanto é clara em atestar a situação fática existente no local, além de se mostrar compatível com as demais provas existentes nos autos.

Ressalto, ainda, que não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, suas ações devem ser pautadas pela necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.

Evidenciado, portanto, que não houve consumo irregular de energia elétrica, correta a sentença que reconheceu a inexistência de débito do consumidor, no que diz respeito ao TOI 3378264, bem como demonstrativo de cálculo de consumo irregular nele apurado.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários em 2% (dois por cento), fixando-os em 17% (dezessete) por cento do valor do proveito econômico obtido pelo autor – que se refere ao valor cobrado pela concessionária a título de consumo irregular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.